Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CRACK. PRELIMINAR DE NULIDADE DE DEPOIMENTO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECÍFICA DO ART. 42 DA LEI N.o 11.343/06. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP, não se admite recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou modificação da decisão. Portanto, o apelante carece de interesse recursal no que tange ao pedido de decote da circunstância negativa da conduta social, uma vez que a Magistrada sentenciante apenas considerou como negativos os antecedentes criminais e natureza da droga. Recurso conhecido somente em parte.
2. O relato extrajudicial do usuário de drogas aliado aos testemunhos prestados em Juízo pelos policiais responsáveis pelo flagrante e pelas filmagens existentes nos autos pode ser utilizado para fundamentar uma condenação, conforme entendimento jurisprudencial deste e. TJDFT. Preliminar de nulidade rejeitada
3. Inviável a absolvição da apelante por insuficiência probatória e a desclassificação para o crime de porte de drogas para uso próprio, disposto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, quando restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual deve a sentença ser mantida por seus próprios termos.
4. In casu, apesar de se tratar de droga de alto potencial nocivo à saúde (crack), verifica-se que a quantidade apreendida é pequena, perfazendo um total de 0,57g, motivo pelo qual deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial específica do art. 42 da Lei n.o 11.343/06.
5. A causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006 é de caráter objetivo, ou seja, é dispensável a comprovação de que tráfico era realizado para captar estudantes da referida escola.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena do réu.